Tribunal: TJES
Processo: 5001074-55.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-55.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PRAZO REGULAMENTAR. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA. VÍCIO FORMAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, declarando a nulidade de débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

2. A concessionária apelante sustenta a legalidade do TOI e a ausência de ato ilícito, pleiteando subsidiariamente a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

3. A consumidora apelada interpôs recurso adesivo na mesma peça processual das contrarrazões (peça única).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a interposição de recurso adesivo e contrarrazões em peça única constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso; (ii) verificar a validade do TOI quando a concessionária, diante da ausência da consumidora na vistoria, deixa de notificá-la no prazo peremptório de 15 (quinze) dias previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; e (iii) analisar se a cobrança de débito decorrente de TOI nulo, sem suspensão do serviço ou negativação, configura dano moral indenizável ou mero dissabor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A interposição de recurso adesivo exige petição autônoma, observando os mesmos requisitos de admissibilidade do recurso independente (art. 997, § 2º, CPC). A apresentação em peça única com as contrarrazões configura vício formal grave, que obsta o conhecimento do recurso adesivo.

6. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 591, § 3º, estabelece o prazo peremptório de 15 (quinze) dias para a distribuidora enviar cópia do TOI ao consumidor que não acompanhou a inspeção. O descumprimento desse prazo (no caso, notificação enviada quase quatro meses após a emissão) constitui vício formal insanável, pois viola o contraditório diferido e a ampla defesa, fulminando a validade do procedimento administrativo e do débito dele decorrente.

7. A mera cobrança irregular baseada em procedimento falho (TOI nulo), quando não acompanhada da efetiva suspensão do fornecimento de energia ou da inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, não sendo apta a, por si só, ensejar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso adesivo não conhecido. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Tese de julgamento: "1. A apresentação de recurso adesivo e contrarrazões em peça processual única constitui vício formal insanável, que impede o conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade (art. 997, § 2º, CPC). 2. É nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) quando a concessionária descumpre o prazo peremptório de 15 (quinze) dias para notificar o consumidor ausente no ato da inspeção, conforme art. 591, § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. A cobrança de débito decorrente de TOI declarado nulo, sem comprovação de suspensão do serviço ou negativação do consumidor, configura mero dissabor, afastando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 997, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10013860720238260337; TJ-PE, Apelação Cível 00004520420178172770; TJ-MG, AC 10000210296273001; TJES, AC 0003010-80.2019.8.08.0004; TJES, Apelação Cível 0001196-16.2019.8.08.0042.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso adesivo interposto por Sandra Marvila Martins Balduino e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e Recurso Adesivo por
SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexistência de débito e obrigação de não fazer c/c compensação por danos morais
ajuizada pela segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito (R$ 5.983,65) e condenar a EDP ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 15628522), a
EDP
reitera a legalidade do procedimento e a presunção de legitimidade do TOI, afirmando que a ausência da consumidora era prevista na norma e nega a ocorrência de ato ilícito. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

A autora, ao ser intimada, apresentou contrarrazões e recurso adesivo em peça única (id. 15628526).

Este Relator, verificando a irregularidade formal, proferiu o despacho de id. 16600814. A parte juntou o recurso adesivo em petição autônoma (id. 16799496).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001074-55.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO

APELADO: SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR

IN
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIV
O

Conforme se verifica dos autos, a autora interpôs seu recurso na mesma peça processual que suas contrarrazões (id. 15628526).

O artigo 997, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e se sujeita
“às mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade”
.

Assim, a interposição de qualquer recurso, inclusive o adesivo, exige petição autônoma, devidamente acompanhada das razões recursais, de modo a permitir a clara identificação da peça de irresignação e da peça de resposta.

A apresentação de ambas as manifestações em peça única constitui vício formal grave, que obsta o conhecimento do recurso.

Ademais, a interposição do recurso no formato inadequado, dentro do prazo das contrarrazões, consuma o ato, de forma que a posterior regularização não tem o condão de sanar o vício original de forma retroativa, por se tratar de formalidade essencial à própria existência do ato recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona, conforme os seguintes arestos:

APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA Impossibilidade - Inteligência do artigo 997, § 2º, do CPC -
O recurso adesivo deve obedecer à forma exigida pela lei para sua interposição - Deve ser interposto por petição acompanhada das razões do recurso, não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões - Recurso não conhecido
. EXIBIÇÃO DO CONTRATO devidamente comprovada pelo réu. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que não são devidos na medida em que não comprovada prévia solictação administrativa - Resistência não caracterizada . RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013860720238260337 Mairinque, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/09/2024)

EMENTA AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ADESIVO INTERPOSTO EM PEÇA ÚNICA COM AS CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO AUTÔNOMA DO RECURSO ADESIVO . JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . 1.
A interposição de recurso adesivo em conjunto com as contrarrazões, apesar de argumentos relacionados aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, é inadmissível, conforme preceituam o art. 997 e 1.010, § 3º do CPC, demandando apresentação em peça autônoma para cumprir as normas de admissibilidade recursal . 2. Jurisprudência pátria reforça a inadmissibilidade da prática de apresentação conjunta do recurso adesivo com as contrarrazões, enfatizando a necessidade de observância das formas processuais estabelecidas para garantir a clareza e a ordem no processo de recurso
. 3. Negado provimento ao recurso . ACÓRDÃO Vistos, discutidos e votados este recurso, tombado sob o nº 0000452-04.2017.8.17 .2770, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno na apelação cível, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data da realização da sessão. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto(TJ-PE - Apelação Cível: 00004520420178172770, Relator.: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL . VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO . VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO . NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL . RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I-
A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única. II- E intempestiva a apelação adesiva cujas razões recursais foram protocolizadas depois de findo o prazo previsto no art. 1 .003, § 5º, do CPC. III- Ausente a prova de que a escritura pública de doação de parte de imóvel foi lavrada com vício de vontade do doador, decorrente de coação perpetrada pela donatária, deve ser reconhecida a higidez do ato
. IV- O pedido de revogação de doação calcado em ingratidão do donatário deve contar com prova cabal, sob pena de ser indeferido. VI- Não havendo prova de vício de vontade na doação ou de ingratidão da donatária, não resta configurada a responsabilidade civil dela de indenizar o doador por dano moral . VII- Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Diante do exposto, forte no vício formal insanável da interposição conjunta,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO
.

É como voto.

VOTO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexistência de débito e obrigação de não fazer c/c compensação por danos morais
ajuizada por
SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito (R$ 5.983,65) e condenar a EDP ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 15628522), a
EDP
reitera a legalidade do procedimento e a presunção de legitimidade do TOI, afirmando que a ausência da consumidora era prevista na norma e nega a ocorrência de ato ilícito. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

A autora, ao ser intimada, apresentou contrarrazões e recurso adesivo em peça única (id. 15628526).

Pois bem. A controvérsia central reside na validade do TOI nº 9137671. A EDP defende a regularidade do procedimento com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a presunção de legitimidade do ato e a desnecessidade da presença da consumidora na vistoria.

Contudo, a r. sentença é irretocável em seu fundamento central, o qual, aliás, não foi devidamente infirmado pela apelante.

A nulidade do TOI não foi declarada simplesmente porque a consumidora estava ausente no momento da vistoria. A própria norma invocada pela apelante (Resolução nº 1.000/2021) prevê o procedimento para tal hipótese, mas impõe à concessionária um dever subsequente, cujo prazo é peremptório.

Dispõe o Art. 591, § 3º, da referida Resolução:

Art. 59
1. [...]
§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

No caso dos autos, o fato é incontroverso. O TOI foi emitido em 17/11/2023 e a notificação à consumidora ausente foi enviada apenas em 04/03/2024.

Como visto, a concessionária extrapolou, em quase quatro meses, o prazo máximo de 15 (quinze) dias para cientificar a consumidora. Tal descumprimento não é mera irregularidade, mas sim vício formal insanável que fulmina a validade do procedimento administrativo, pois viola o contraditório diferido e a ampla defesa assegurados pela própria regulamentação setorial.

Em suas razões, a EDP limita-se a defender a legalidade da vistoria sem a presença do titular, mas não apresenta qualquer justificativa para o descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias para notificação, que foi o exato fundamento da sentença.

Mantida a nulidade do TOI, a cobrança do débito de torna-se indevida.

No que se refere aos danos morais, contudo, a pretensão recursal da concessionária merece ser acolhida.

Isto porque ressai dos autos que não houve efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo inscrição do nome da apelada em cadastros de proteção ao crédito. Deste modo, não vislumbro elementos que denotem abalos extraordinários à dignidade da consumidora.

A mera cobrança irregular, ainda que baseada em procedimento falho, não enseja, por si só, o dever de indenizar, configurando, no caso, mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Por oportuno, cito precedentes deste E. Tribunal e, em específico, desta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. [...] DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Por outro lado, não se vislumbra ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizáve
l. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES; AC 0003010-80.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – [...] SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – [...] COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Ausentes nos autos quaisquer indicativos de que houve suspensão do fornecimento de energia, ou mesmo inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida não gera dever de indenizar
. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES; Apelação Cível 0001196-16.2019.8.08.0042; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 12/Sep/2022)

Deste modo, caracterizado o mero dissabor, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pela concessionária e
LHE
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)